Tribunal: TJSP
Processo: 1016601-70.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ensino Superior
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Mandado de segurança – Ensino superior - Pedido de matricula de estudante em curso de bacharelado em Física pela Universidade de São Paulo (USP) – Necessidade de apresentação de Certificado de Conclusão do Ensino Médio – Obtenção posterior após a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – Realização do exame postergado em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Mandado de segurança – Ensino superior - Pedido de matricula de estudante em curso de bacharelado em Física pela Universidade de São Paulo (USP) – Necessidade de apresentação de Certificado de Conclusão do Ensino Médio – Obtenção posterior após a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – Realização do exame postergado em razão de situação excepcional de emergência sanitária pela pandemia da COVID-19 – Direito de ingresso no curso de bacharelado que deve ser assegurado ao estudante – Incidência do princípio da razoabilidade - Concessão da ordem – Manutenção da sentença.
2. Recursos (oficial e voluntário) não providos.